Tribunal: STF
Processo: AI 374926
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
 CIVIL E
TRABALHISTA.
                       RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
 PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.                    Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
 da decisão que,
na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
 Extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.                    Na verdade, o acórdão extraordinariamente
 recorrido resolveu mera
questão processual sobre peças que devem integrar o instrumento de
 Agravo, sem
abordar questão constitucional.
3.                    Ademais, como salientado na decisão agravada, é
 pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir,
 em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
 interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais,
 inclusive as de
ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso
 noâmbito
trabalhista.
4.                    E, nesses limites, houve prestação jurisdicional
.
5.                    Agravo improvido.